Tribunal: TJSP
Processo: 2087531-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Cumprimento de sentença – Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação e indeferiu a redução da astreinte – Devedor que não comprovou ter dado cumprimento à ordem judicial e a data de sua realização – Impossibilidade da fixação de um teto limitador da astreintes o que poderia restringir tal finalidade coercitiva – Valor da multa diária

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Cumprimento de sentença – Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação e indeferiu a redução da astreinte – Devedor que não comprovou ter dado cumprimento à ordem judicial e a data de sua realização – Impossibilidade da fixação de um teto limitador da astreintes o que poderia restringir tal finalidade coercitiva – Valor da multa diária fixada que se adequa à essência da lei que é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do Juízo, e não se afigura excessiva diante do poderio econômico do agravante – Decisão mantida – Improvido o agravo.